Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-61.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000739-61.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), MARCOS ESTEVO CAVENAGHI - CPF: 659.967.209-49 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS. INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS DE BREVES PERÍODOS. COINCIDÊNCIA COM FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro
de
2018 a
dezembro
de
2020 e de junho
de
2021 a dezembro
de
2024, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dir
eito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000739-61.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARCOS ESTEVO CAVENAGHI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS ESTEVO CAVENAGHI ajuizou reclamação em face do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) celebrou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, de forma ininterrupta entre os anos de 2018 a 2024, sem que fossem observados os requisitos constitucionais da necessidade temporária e do excepcional interesse público; b) houve desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogações e intervalos mínimos entre os contratos, caracterizando unicidade contratual; e c) nunca houve o pagamento do FGTS, apesar da nulidade dos contratos firmados. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos firmados no período de 2020 a 2024; b) o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS no valor de R$ 18.242,61; e c) fossem declaradas inconstitucionais eventuais normas estaduais que violassem os preceitos constitucionais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta MARCOS ESTEVO CAVENAGHI em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes, eventual direito a percepção FGTS. Sustenta a parte promovente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual entre o período de 2020 ao ano de 2024 no cargo de professor (a). Porém,
findo o vínculo não recebeu as verbas devidas. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência da ação. É a síntese do necessário. Não visualizando questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. Compulsando os autos verifica-se que o ente federativo Réu manteve com a parte promovente contratos temporários entre 02 a 12/2020, 05 a 12/2021, 02 a 12/2022, 02 a 12/2023, e 02 a 12/2024, conforme apresentado na inicial. A contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 que em seu art. 2º, 4º e 6º elencam as hipóteses permitidas de contratação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que o contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2º, inciso IV, alínea “b” da Lei Complementar em questão: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: [...] II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar [...] § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. Importante registrar que a Lei Complementar nº 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afronta aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB. Porém, as sucessivas contratações entre as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017 dispõe: Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: [...] III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar. Uma vez que o fundamento da contratação da parte autora se embasou no art. 2º, inciso IV, “b”, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art. 18 acima
transcrito, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contratos. O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema nº 551 no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. Neste cenário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 - grifo nosso). Em seu voto, o Min. Relator, consigna que: É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das
normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (grifo nosso). No mesmo sentido a jurisprudência contida no ARE 867.655/RS: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 - grifo nosso). Neste mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSORA CONVOCADA A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR VÁRIOS ANOS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DEVIDO – RE'S N.º 596.478 E 705.140 – RECURSO PROVIDO. As renovações sucessivas e por longos anos dos contratos temporários das autoras violam flagrantemente a Constituição Federal, na medida em que desconfiguram o caráter temporário das contratações, impondo-se a nulidade de tais atos e o reconhecimento do direito das trabalhadoras ao percebimento do FGTS no período laborado. Conforme julgamento do RE n.º 596.478-7/RR e RE n.º 705.140/RS, com repercussão geral reconhecida, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.[...] (TJMS – Apelação - Remessa Necessária - Anulação: 08054558320188120029, Relator: DES. EDUARDO MACHADO ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2020 - grifo nosso). Dessa forma, não obstante considerando o vínculo precário e excepcional do promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do
correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), referente ao período de 2020 a 2024, com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF, bem como, das verbas salariais não adimplidas. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para; a) Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2020 até 2024, em razão de sucessivas, e, reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; b) CONDENAR o requerido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2020 à 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) todas as contratações foram precedidas de aprovação em processos seletivos distintos, sem renovações sucessivas e dentro dos prazos previstos nas Leis Complementares 600/2017, 719/2022 e 755/2023; b) não houve nulidade contratual que autorizasse o pagamento de FGTS, pois não se
trata de contratação irregular sem seleção pública, mas sim de vínculos válidos firmados por necessidade temporária e interesse público; e c) a sentença deve ser reformada, pois eventual desvirtuamento contratual autorizaria apenas o pagamento de férias e décimo terceiro, nos termos do Tema 551/STF, não o FGTS previsto apenas para contratações nulas conforme o Tema 916/STF.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

n. 73 da Pauta.

Recurso inominado nº 1000739-61.2025.8.11.0045

Voto – 1º Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para;

a) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2020 até 2024, em razão de sucessivas, e, reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

b) CONDENAR o requerido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2020 à 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Estadual, além de que houve a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, é devida a declaração de nulidade dos contratos e faz jus ao recebimento de FGTS. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos diversos. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025